Tribunal: TJDFT
Processo: 0008279-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.

1. O cumprimento de sentença permite a execução de decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa (CPC, art. 515, I).

2. A eficácia executiva da sentença declaratória exige que a decisão contenha todos os elementos de um título executivo, ou seja, que identifique uma obrigação certa, líquida e exigível. Precedente do STJ.

3. A ausência de título executivo judicial hábil impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença (CPC, art. 513) e determina sua extinção sem julgamento de mérito.

4. Recurso conhecido e não provido.